Tribunal: STJ
Processo: 0810375-19.2020.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2760209 - MS (2024/0363899-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: WILSON CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
ADVOGADO
: WILSON CARLOS DE CAMPOS FILHO - MS011098
AGRAVADO
: ANDREI MENESES LORENZETTO
ADVOGADOS
: ANDREI MENESES LORENZETTO - MS010974
CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO - MS012353
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIROS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Embargos de terceiros.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. A incidência da Súmula 7/STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
pretendido. Precedentes desta Corte.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
20/05/2025
26/05/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA47710474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 27/05/2025 14:25:21
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 6eb5e1a2-9d0f-4b91-b5d6-13377a54632e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2760209 - MS (2024/0363899-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: WILSON CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
ADVOGADO
: WILSON CARLOS DE CAMPOS FILHO - MS011098
AGRAVADO
: ANDREI MENESES LORENZETTO
ADVOGADOS
: ANDREI MENESES LORENZETTO - MS010974
CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO - MS012353
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIROS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Embargos de terceiros.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. A incidência da Súmula 7/STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
pretendido. Precedentes desta Corte.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por WILSON CAMPOS SOCIEDADE
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA contra decisão que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial.
: embargos de terceiros movidos por SERVAN ANTESTESIOLOGISTA
Ação
DE CAMPO GRANDE S.A. em face de CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA
FILHO e ANDREI MENESES LORENZETTO.
: julgou procedentes os embargos de terceiro, por não
Sentença
reconhecer a fraude à execução na aquisição do imóvel registrado sob a matrícula
n. 233.929 do CRI da 1a Circunscrição local.
: deu parcial provimento à apelação interposta pelos agravados,
Acórdão
nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL – EXISTÊNCIA
DE AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PROCESSO DE CONHECIMENTO NA MATRÍCULA
– SITUAÇÃO QUE NÃO CARACTERIZA FRAUDE À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE
REGISTRO DE PENHORA – MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE NÃO COMPROVADA –
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 375, STJ – EVENTUAL FRAUDE CONTRA CREDORES DEVE
Documento eletrônico VDA47126224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/04/2025 14:48:18
Código de Controle do Documento: 759aec52-9736-4339-a977-670432b17386

SER DISCUTIDA EM AÇÃO PRÓPRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE TAL ÔNUS A QUALQUER DAS PARTES –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Tendo sido a prenotação na matrícula do imóvel concretizada quando em curso o
processo na fase de conhecimento, não há falar em fraude à execução, mas em
eventual fraude contra credores, a ser discutida em ação própria. Não existia
registro de penhora, não estando evidenciada a má-fé da adquirente. Inteligência da
Súmula 375, STJ.
II – Não houve elementos para caracterizar a fraude à execução. No entanto, a
situação narrada ainda pode ser discutida em sede de ação pauliana. Logo, o
caminho que melhor reflete coerência com o contexto fático é a isenção das partes
em relação ao pagamento de honorários advocatícios, porquanto não se pode dizer
que alguma delas deu causa ao ajuizamento da ação. (e-STJ fl. 734)

: opostos pelos agravados e por SERVAN
Embargos de declaração
ANTESTESIOLOGISTA DE CAMPO GRANDE S.A., ambos foram rejeitados.
: alega violação dos arts. 85, caput e §2o, do CPC, bem
Recurso Especial
como dissídio jurisprudencial. Sustenta, em síntese, que houve resistência à
pretensão e assim são devidos os honorários advocatícios sucumbenciais.
: conheceu do agravo para não conhecer do recurso
Decisão unipessoal
especial.
: o agravante alega não incidência da Súmula 7/STJ e que
Agravo interno
a divergência jurisprudencial apontada não está fundamentada em questões de
fato.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.

- Do reexame de fatos e provas
Quanto à aplicação da Súmula 7/STJ, essa merece ser mantida, haja vista
que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de demonstrar
como alterar o decidido pelo Tribunal de origem acerca da ausência de
condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, não
demandaria o reexame de fatos e provas.
Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do
acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.

- Da divergência jurisprudencial
Documento eletrônico VDA47126224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/04/2025 14:48:18
Código de Controle do Documento: 759aec52-9736-4339-a977-670432b17386

Ademais, deve ser mantido o entendimento de que não é possível o
conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na
hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei.
Isso porque a Súmula 7/STJ também se aplica aos recursos especiais
interpostos pela alínea “c”, do permissivo constitucional. Nesse sentido: AgInt nos
EDcl no AREsp 1041244/RJ, 4a Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n.
22/11/2019
821.337/SP, 3a Turma, DJe de
; e AgInt no AREsp n. 964.391/SP, 3a
13/03/2017
Turma, DJe de
.
21/11/2016

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA47126224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/04/2025 14:48:18
Código de Controle do Documento: 759aec52-9736-4339-a977-670432b17386

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.760.209 / MS
Número Registro: 2024/0363899-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08103751920208120001 0810375192020812000150003 8103751920208120001
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WILSON CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
ADVOGADO
: WILSON CARLOS DE CAMPOS FILHO - MS011098
AGRAVADO
: ANDREI MENESES LORENZETTO
ADVOGADOS : ANDREI MENESES LORENZETTO - MS010974
CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO - MS012353
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : WILSON CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
ADVOGADO
: WILSON CARLOS DE CAMPOS FILHO - MS011098
AGRAVADO
: ANDREI MENESES LORENZETTO
ADVOGADOS : ANDREI MENESES LORENZETTO - MS010974
CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO - MS012353
Documento eletrônico VDA47706024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:29:51
Código de Controle do Documento: e590e031-3643-4454-bf88-38247b9c78b3

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
20/05/2025
26/05/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47706024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:29:51
Código de Controle do Documento: e590e031-3643-4454-bf88-38247b9c78b3